Tribunal: TJBA
Processo: 8067658-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067658-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LEANDRO LOUREIRO GARCIA SETUBAL

Advogado(s): ELISABETH REIS SOUZA SANTOS, TIAGO VINICIUS ANDRADE LEAL

AGRAVADO: CONDOMINIO VILLAS DE SAO JOSE

Advogado(s):SHEILA HIGA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. DIREITO DE PROPRIEDADE. LIMITAÇÕES AMBIENTAIS E CONDOMINIAIS. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. ACESSO CONDICIONADO À REGULARIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Leandro Loureiro Garcia Setubal contra decisão interlocutória do Juízo da Vara Cível da Comarca de Itacaré/BA, que deferiu tutela de urgência em favor do Condomínio Villas de São José, impondo ao agravante obrigação de não fazer, consistente em: (i) abster-se de ingressar no interior do condomínio sem regularização prévia e (ii) abster-se de suprimir vegetação sem autorização dos órgãos ambientais competentes, sob pena de multa. Decisão que teve efeito suspensivo indeferido, contra o qual foi interposto agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão da decisão que restringiu o ingresso do agravante no condomínio; e (ii) estabelecer se é legítima a imposição de proibição quanto à supressão de vegetação sem autorização ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), bem como a plausibilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).

4. Inexistente nos autos no momento da prolação da decisão agravada prova inequívoca da titularidade plena do agravante sobre o imóvel, tampouco comprovação de regularidade ambiental das intervenções realizadas.

5. Escritura de cessão de direitos aquisitivos não se confunde com domínio pleno, tampouco autoriza intervenções em área protegida, sujeita à administração condominial.

6.Constam evidências de intervenção ambiental indevida, com uso de maquinário pesado e abertura de vias sem autorização do INEMA e sem comunicação ao condomínio.

7. O direito de propriedade deve ser exercido em conformidade com sua função social, com respeito à legislação ambiental e às normas condominiais (CF, art. 5º, XXIII; CC, arts. 1.228 e 1.277).

8. As alegações de ausência de vegetação nativa ou existência de acesso consolidado exigem prova técnica e dilação probatória, inviáveis na via estreita do agravo de instrumento.

9. A decisão agravada se revela proporcional e adequada, ao condicionar o acesso e as intervenções ao cumprimento de exigências legais e ambientais, sem impedimento definitivo ao exercício da posse.

10. Com o julgamento do agravo de instrumento, resta prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão que negara o efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno
no A
gravo de Instrumento

8067658-50.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
LEANDRO LOUREIRO GARCIA SETUBAL

e como agravado
CONDOMÍNIO VILLAS DE SÃO JOSÉ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

2/A